Tribunal: TJMT
Processo: 1006259-39.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006259-39.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 393.683.781-34 (APELANTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. CLAREZA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Auxiliadora da Silva contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, formulados em face da Reserva Administradora de Consórcio Ltda. - EPP. A apelante alega que foi induzida a erro ao aderir a um contrato de consórcio, acreditando tratar-se de um financiamento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a contratação do consórcio decorreu de erro induzido pela apelada, configurando vício de consentimento e justificando a rescisão contratual com a restituição integral dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato assinado pela apelante é claro ao estabelecer a adesão a um grupo de consórcio, sem qualquer menção à modalidade de financiamento imobiliário, afastando a alegação de erro substancial.

A apelante confirmou, em ligação telefônica gravada, ter ciência da natureza do contrato, das condições de contemplação e da inexistência de garantia de obtenção imediata do crédito, evidenciando a ausência de indução a erro.

A inexistência de publicidade enganosa afasta a caracterização de violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência nas relações de consumo.

O direito à desistência do consórcio não autoriza a restituição imediata e integral dos valores pagos, devendo ser observadas as disposições contratuais e normativas aplicáveis ao setor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de consórcio, quando formalizada mediante documento claro e específico sobre sua natureza, não configura erro substancial ou publicidade enganosa.

A confirmação da ciência dos termos contratuais pelo consumidor afasta alegação de vício de consentimento.

A desistência do consórcio não enseja a restituição imediata e integral dos valores pagos, devendo ser respeitados os critérios contratuais e normativos aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1035504-12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, DJE 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Auxiliadora da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Valores Pagos e Danos Morais
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em seu recurso, a Apelante relata que
, movida pelo desejo de adquirir um imóvel, foi atraída por publicidade veiculada pela empresa Recorrida, que anunciava um financiamento imobiliário com condições atrativas.

Aduz que, após o primeiro contato, recebeu informações de um preposto da empresa, que teria afirmado que, para obtenção do crédito, bastaria o pagamento de um valor inicial de R$ 7.051,93 e de parcelas mensais de R$ 812,05.

Afirma que firmou o contrato convencida de que estaria aderindo a um financiamento, e somente após três pagamentos, ao tentar obter informações sobre a liberação do crédito, foi informada de que, na realidade, tratava-se de um contrato de consórcio.

Alega que a conduta da Apelada caracterizou propaganda enganosa e violou os princípios da boa-fé objetiva e transparência nas relações de consumo.

Sustenta que o contrato celebrado possui vício de consentimento, pois sua manifestação de vontade foi viciada pelo erro induzido pela Apelada, e que sofreu prejuízos financeiros e psicológicos em decorrência do engano.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 259408179).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Auxiliadora da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Valores Pagos e Danos Morais
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que Maria Auxiliadora da Silva manejou a sobredita ação contra Reserva Administradora de Consórcio Ltda. – EPP,
aduzindo, em síntese, que foi atraída por uma oferta publicitária, que prometia a obtenção de um imóvel mediante financiamento.

Afirmou que, após o primeiro contato, recebeu proposta informando a necessidade de pagamento de entrada de R$ 7.051,93, seguida de 180 parcelas de R$ 812,05. Entretanto, ao assinar a "proposta de adesão a grupo de consórcio", questionou a nomenclatura do documento, mas foi tranquilizada pelo preposto da empresa, que garantiu tratar-se de um procedimento formal e que posteriormente o contrato de financiamento seria encaminhado.

Pontuou que efetuou os pagamentos iniciais, totalizando R$ 9.488,08, e somente ao entrar em contato para verificar a liberação do crédito foi informada de que se tratava de um consórcio e não um financiamento.

Destacou ter sido induzida a erro ao celebrar o contrato, acreditando tratar-se de um financiamento imobiliário, quando, na realidade, aderiu a um grupo de consórcio.

Sustentou que, em razão desse equívoco, arcou com prejuízos financeiros e emocionais, uma vez que contraiu empréstimos para custear o pagamento da entrada.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] 4. A TOTAL PROCEDÊNCIA da ação, a fim de anular o contrato de consórcio celebrado, declarando inexigível ainda, quaisquer pagamentos decorrentes destes, determinando o imediato ressarcimento do valor de R$ 9.488,08 (nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oito centavos), com a inclusão na esperada condenação, da incidência de juros e correção monetária na forma da lei em vigor, desde o efetivo desembolso;

5. A condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao Requerente que ora se sugere, seja da monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos fatos supracitados, principalmente pela maneira desleal e lesiva das mesmas em comercializar seus produtos; [...]”.

A Magistrada singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, bem como revogo os efeitos da liminar concedida.

Sendo assim, condeno a parte autora ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor da causa, (CPC - §2º, do art. 85 c/c o art. 86), cuja exigibilidade fica sobrestada por ser beneficiária da justiça gratuita. [...]”.

Contra essa decisão, Maria Auxiliadora da Silva interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia central deste recurso diz respeito à alegação da Apelante de que teria sido induzida a erro ao aderir a um contrato de consórcio, sob a falsa percepção de que contratava um financiamento imobiliário. Todavia, os elementos probatórios coligidos demonstram que não há substrato fático e jurídico para amparar a pretensão recursal.

Ao contrário, os autos evidenciam que, no momento da contratação, a consumidora assinou a “Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio”, documento que explicitamente qualificava a natureza do negócio jurídico celebrado e apresentava de forma clara e detalhada as regras da modalidade de consórcio, incluindo os critérios de contemplação e os requisitos para a liberação do crédito. Veja-se:

(id. 259408160).

Além disso, há prova inequívoca de que a Apelante confirmou, em ligação telefônica gravada (id. 259408163), estar ciente da modalidade contratada, das condições de contemplação por sorteio ou lance, bem como da inexistência de qualquer garantia de contemplação antecipada.

Diante disso, resta afastada qualquer alegação de publicidade enganosa, pois a consumidora foi devidamente informada sobre os termos do contrato antes e após sua adesão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– ALEGADA OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM FINANCIAMENTO – DESCABIMENTO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS QUANTO À ESPÉCIE DE NEGÓCIO – AUDIO DE LIGAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DOS DADOS E REGRAS DO CONTRATO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da clareza das cláusulas do contrato, devidamente assinado pela autora, do áudio da ligação pós venda em que a atendente das requeridas confirma os dados e regras do consórcio, não prospera a alegação de propaganda enganosa, tampouco de que a autora foi induzida em erro por acreditar que contratava financiamento para aquisição de imóvel em vez de consórcio.

2. Nestes termos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a validade do negócio jurídico e a desistência da autora, com o direito à restituição dos valores pagos no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo.

3. Recurso desprovido. (N.U 1035504-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

Em conclusão, inexiste qualquer vício de consentimento que comprometa a validade do negócio jurídico, sendo inviável o pedido de rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Auxiliadora da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025